Tribunal: TJDFT
Processo: 0719563-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Logo, não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, os dispositivos legais e questões examinadas serão considerados prequestionados, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente vício que justifique a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração não providos. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Decisão unânime.